Tribunal: TJDFT
Processo: 0722112-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DOCUMENTO JUNTADO NA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se admite a juntada na fase recursal de documento disponível à época da instrução processual. O comprovante da inatividade da empresa ré foi emitido pela junta comercial em 16 de junho de 2021, sendo extemporânea a juntada aos autos após a prolação da sentença em outubro de 2021.
2. Se o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica deduzido na petição inicial se restringe a pedir a citação do sócio sem expor os fatos e fundamentos que objetivamente pudessem legitimar a desconsideração, merece prestígio a sentença que, em relação ao sócio da empresa, extinguiu o processo sem resolução de mérito fundada na inexistência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil e artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil.
3. A citação do sócio per se é insuficiente para concretizar a desconsideração da pessoa jurídica que exige a instauração de procedimento específico, mediante a demonstração dos requisitos legais, em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
4. Tendo sido a empesa recorrida condenada a pagar quantia certa, poderá o credor, por ocasião de eventual cumprimento de sentença, demonstradas as condições necessárias, instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa a fim de atingir os bens do sócio.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a não apresentação de contrarrazões.